Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-11.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*Ação revisional de cartão de crédito consignado – autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – documentos juntados aos autos que bem demonstram inexistir saques e/ou compras efetuadas com o limite do cartão de crédito – valor já liberado integralmente através de TED, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da

Ementa:
*Ação revisional de cartão de crédito consignado – autora que alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado – documentos juntados aos autos que bem demonstram inexistir saques e/ou compras efetuadas com o limite do cartão de crédito – valor já liberado integralmente através de TED, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – situação, contudo, que não implica na nulidade da contratação, mas tão-somente na readequação dos encargos - ação procedente em parte – recurso do banco provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000476-11.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada NEUSA APARECIDA LOURENCIN TINETE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-11.2019.8.26.0081 -Voto no
2
VOTO No: 36289
APEL.No: 1000476-11.2019.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA
APTE : BANCO PAN S/A
APDO : NEUSA APARECIDA LOURENCIN TINETE
*Ação revisional de cartão de crédito consignado autora que
alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto
cartão de crédito consignado documentos juntados aos autos que
bem demonstram inexistir saques e/ou compras efetuadas com o
limite do cartão de crédito valor já liberado integralmente
através de TED, com o intuito de fazer incidir os encargos
superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e
sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima
de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais
onerosa ao devedor situação, contudo, que não implica na
nulidade da contratação, mas tão-somente na readequação dos
encargos - ação procedente em parte recurso do banco provido
em parte.*
1. Cuida-se de “ação revisional de cartão RMC
do INSS” ajuizada por NEUSA APARECIDA LOURENCIN TINETE contra
BANCO PAN S/A, sustentando a autora que recebe benefício de
aposentadoria pelo INSS e procurou o banco réu para solicitar
um empréstimo consignado com descontos mensais diretamente
dos seus benefícios. Ocorre que lhe foi imposta reserva de
margem consignada de cartão de crédito, havendo cobranças
indevidas pelo que pretende a revisão dos encargos com a
declaração de ilegalidade e nulidade do sistema rotativo de
capitalização, bem como também das cobranças acima dos
limites estabelecidos pelas Portarias do INSS. Citado, o réu
apresentou contestação com preliminares de descabimento do
pedido de inversão do ônus da prova e inépcia da inicial e,
no mérito, alegando que as partes realizaram contrato de
adesão do cartão de crédito conforme proposta regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-11.2019.8.26.0081 -Voto no
3
assinada, tendo a autora realizado saque no importe de
R$1.223,00, ressaltando que o contrato não tem previsão de
término, pugnando pela regularidade das cobranças efetuadas,
visto
inexistir
onerosidade
excessiva
ou
vedação
à
capitalização de juros em percentuais superiores ao limite de
12% a.a. (Súmula 382 do STJ).
2. A r. sentença de fls. 142/147 julgou
procedente a ação por entender o Magistrado “a quo” ter
havido desvirtuamento da contratação “... condenando o
Requerido a amortizar os valores lançados em margem
consignável da parte Autora, que não tenham se destinado à
amortização do valor depositado em favor do consumidor,
DETERMINANDO ainda a abstenção de novos lançamentos de tal
natureza, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do
lançamento,
por
lançamento.
Outrossim,
nos
termos
contratados, fica autorizado o débito de valores referentes
ao valor efetivamente disponibilizado à correntista, observado o limite disponível atualmente da margem
consignável, computado o número de parcelas de acordo com o
valor máximo da margem consignável, contados juros à taxa
média de mercado para operações de crédito consignado. Em
consequência, extingo o feito com resolução do mérito, o que
faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Sucumbente maior, arcará o réu com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios da parte autora, aos quais a teor do disposto no
§ 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10%
do proveito econômico obtido.”
3. Irresignado, recorreu o banco réu (fls.
164/181) reiterando as alegações de defesa de que houver
regular contratação de cartão de crédito conforme proposta
regularmente assinada, tendo a autora realizado saque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-11.2019.8.26.0081 -Voto no
4
ressaltando que o contrato não tem previsão de término,
pugnando pela regularidade das cobranças efetuadas, visto
inexistir onerosidade excessiva ou vedação à capitalização de
juros em percentuais superiores ao limite de 12% a.a. (Súmula
382 do STJ).
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. A r. sentença está em consonância com o
entendimento desta C. Câmara para os casos da espécie.
Segundo a inicial, sustenta a autora que procurou o banco réu
para obtenção de um empréstimo consignado, mas, de forma
maliciosa e indevida, também lhe foi concedido um cartão de
crédito consignado com desconto da parcela mínima de 5% sobre
a reserva de margem consignável (RMC) de seus benefícios
previdenciários, pelo que pretende a revisão dos encargos.
Por sua vez, o banco réu alegou que houve regular contratação
do cartão de crédito conforme comprovado pela proposta
assinada pela autora, que realizou saque no importe de
R$1.223,00,
pugnando
pela
regularidade
das
cobranças
efetuadas.
6. Contudo, diversamente do entendimento do
banco apelante, assiste razão à autora quando sustenta que
solicitou um empréstimo consignado e não cartão de crédito
consignado que lhe foi maliciosamente concedido com base no
limite de 5% de comprometimento da renda instituído pela
Medida Provisória no 681/2015, que aumentou a margem
consignável de 30% para o patamar de 35% dos rendimentos
líquidos dos pensionistas.
7. Tem-se que o cartão de crédito consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-11.2019.8.26.0081 -Voto no
5
apenas disponibiliza um limite de crédito em favor do
solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras ou saques,
terá um valor mínimo da fatura debitado dentro do limite de
5% de seus proventos líquidos e que são descontados
diretamente em folha de pagamento, com incidência de encargos
financeiros sobre o saldo devedor remanescente até que este
seja integralmente quitado, com os descontos mensais de 5%
quando o pensionista não liquida integralmente a fatura.
8. Ocorre que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, o réu sequer juntou
cópia do contrato, anotando-se que o suposto saque foi
efetivado em 02.04.2018 (fls. 02). A Portaria INSS No 623 DE
22.05.2012 estabelecia os seguintes limites para as operações
consignadas: “Art. 1o Fixar os novos limites de taxas de
juros a serem aplicados nas operações de crédito consignado,
observando os seguintes critérios: I - a taxa de juros não
poderá ser superior a 2,14% (dois inteiros e quatorze
centésimos por cento) ao mês, devendo expressar o custo
efetivo do empréstimo; e II - a taxa de juros não poderá ser
superior a 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento)
ao mês, de forma que expresse o custo efetivo.”, Depois os
limites foram elevados para 2,34% a.m. para as operações de
empréstimo consignado e 3,36% a.m. para as operações de
cartão de crédito, posteriormente, novamente reduzidos para
2,14% a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de crédito),
depois alterados para 2,08% a.m. (empréstimo consignado) e
3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante Portaria INSS n.
1959 de 08.11.2017.
9. Na realidade o alegado saque de R$1.223,00
é na verdade transferência por TED, com evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-11.2019.8.26.0081 -Voto no
6
desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito em que o
banco apenas disponibiliza uma linha de crédito para o
consumidor.
10. Ora, evidente que o réu travestiu os
saques e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse limite
através de transferência bancária, com o intuito de fazer
incidir os encargos superiores aos da modalidade de
empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não
quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF que incidirá
todos meses sobre o saldo do rotativo, tornando o crédito
muito mais oneroso para a autora.
11. Nem se diga que a requerente podia
simplesmente quitar a fatura integralmente e se livrar dos
encargos sobre o saldo remanescente do rotativo, pois, se ela
procurou
a
instituição
financeira
para
solicitar
um
empréstimo, por óbvio não possuía disponibilidade financeira
para quitá-lo já no mês seguinte.
12. Em resumo, o réu desvirtuou a modalidade
de cartão de crédito, em que há apenas a disponibilidade do
limite de crédito para compras e/ou saques, transformando em
verdadeiro empréstimo com a liberação do limite total ao
fazer o crédito por meio de transferência bancária
diretamente na conta corrente da autora, fazendo incidir
encargos financeiros e tributos (IOF) muito superiores aos
dos empréstimos consignados normais, com evidente prejuízo ao
consumidor.
13. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da nulidade do contrato, observa-se que a
autora faz jus à readequação dos encargos para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000476-11.2019.8.26.0081 -Voto no
7
respeitado o limite dos empréstimos consignados com parcelas
fixas em número pré-estabelecido, respeitado o limite da
margem total de comprometimento de 35% dos rendimentos
líquidos da autora, com base na MP 681/15, fazendo-se
portanto uma readequação do contrato, com a redução dos
encargos
para
aqueles
da
modalidade
de
empréstimos
consignados de acordo com os limites estabelecidos pelas
Portarias do INSS vigentes na data do crédito em conta (TED),
abatendo-se o saldo devedor com tudo que já foi descontado da
autora, inclusive IOF e tarifas.
14. Com esses fundamentos, dá-se provimento em
parte ao recurso do réu.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js